Tribunal: TJES
Processo: 5015318-66.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015318-66.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DULCINEA ALMEIDA DE MORAES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015318-66.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDA:
DULCINEA ALMEIDA DE MORAES

RELATOR(A):
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DULCINEA ALMEIDA DE MORAES. A demanda originária visa à declaração de nulidade de
contratos de cartão de crédito consignado
(RMC e RCC), sob a alegação de vício de consentimento, pois a intenção da autora era contratar empréstimo consignado convencional, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID 15647299) acolheu a tese autoral de vício de vontade, declarou a inexistência dos débitos relativos aos contratos de cartão de crédito nº 11894418 e 17795896, determinou a cessação dos descontos, condenou a instituição financeira à restituição dobrada da quantia descontada, no total de R$ 9.038,66, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação com o valor de R$ 3.435,47 recebido pela autora.

Inconformado, o recorrente, em suas razões (ID 15647305), argui, em sede de prejudicial de mérito, a decadência quadrienal do direito de anular o negócio jurídico e a prescrição da pretensão reparatória. No mérito, sustenta, em suma, a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a efetiva utilização dos serviços pela recorrida, tanto para saques quanto para compras, o que afastaria o dever de restituir valores e de indenizar. A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 15647313).

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso as prejudiciais de mérito arguidas pelo recorrente.

Quanto à decadência, fundamentada no prazo de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, esta não se aplica ao caso dos autos. O presente caso envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central consiste em aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, especialmente no que tange à regularidade da manifestação de vontade da consumidora e ao cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer o vício de consentimento, fundamentou sua decisão na vulnerabilidade da consumidora e na premissa de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Contudo, a análise detida do conjunto probatório conduz a uma conclusão diversa. O banco recorrente logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação e, principalmente, a ciência inequívoca da recorrida sobre a natureza do produto adquirido.

Inicialmente, o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", assinado em 06/01/2016 (ID 15646330), é claro e expresso quanto à sua finalidade, não deixando margem para confusão com um contrato de empréstimo tradicional.

Mais do que isso,
a conduta posterior da recorrida reforça a validade do negócio e afasta a tese de erro. Ao longo de mais de sete anos, a consumidora utilizou ativamente os serviços vinculados ao cartão.
Conforme documentalmente comprovado, foram realizados
múltiplos saques complementares
em 30/01/2018, 08/05/2019, 31/08/2020, 15/06/2021 e 18/07/2023. Cada uma dessas operações foi formalizada por meio de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) específicas (IDs 15646331 a 15647284), cujos títulos são explícitos em informar tratar-se de "CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG". Os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, como demonstram os comprovantes de TED (ID 15647287).

Além dos saques, as
faturas
(ID 15647285)
evidenciam a utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais
locais, como drogarias e supermercados, o que é incompatível com a alegação de desconhecimento do produto.

Há, ainda, o "Termo de Consentimento Esclarecido" assinado em 18/07/2023 (ID 15647284, p. 7). Tal documento, de forma didática e em tópicos, explica as diferenças entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado. A assinatura neste termo específico, anos após a contratação original, corrobora a manifestação de vontade livre e consciente, afastando qualquer presunção de vício.

Dessa forma, embora a condição de pessoa idosa e hipervulnerável exija um dever de informação agravado por parte do fornecedor, o acervo documental dos autos demonstra que tal dever foi cumprido. A reiteração de atos de utilização do produto, a assinatura de múltiplos instrumentos contratuais claros e, por fim, a subscrição de um termo de consentimento esclarecido, demonstram um comportamento concludente que valida o negócio jurídico e impede o acolhimento da tese de erro.

Ausente o ato ilícito, não há fundamento para a declaração de nulidade do contrato, tampouco para a condenação em repetição de indébito ou danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo, por consequência, a tutela de urgência deferida em primeiro grau (ID 15646315).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)